Tribunal: STF
Processo: HC 264386
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESSUPOSTOS DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. MANIFESTA DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DA PRETENSÃO NO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 3.11.2025, por Júlio Cesar Ballerini Silva e outros, advogados, em benefício de G C D L A, contra decisão do Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça pela qual negado seguimento ao Recurso Extraordinário nos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.066.258/SP.



O caso



    2. Consta da inicial que o paciente “foi condenado à pena de 
02 (dois) anos de detenção, em regime inicial aberto, pela suposta prática do delito previsto no artigo 302, caput, do Código de Trânsito Brasileiro, em decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com trânsito em julgado ocorrido no ano de 2019. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos – prestação pecuniária e prestação de serviços à comunidade – além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 02 (dois) meses” (doc. 1).



    3. Consta ainda da inicial que, quando da interposição de recurso extraordinário contra o desprovimento dos Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 2.066.258/SP, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretenção executória. Em 27.10.2025, o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso, por óbices formais (Temas ns. 339 e 181 da repercussão geral), afastando a possibilidade de concessão da ordem de ofício (doc. 4). 



    4. Essa a decisão objeto do presente habeas, na qual os impetrantes insistem na “consumação da prescrição da pretensão executória, diante do trânsito em julgado ocorrido em 2019, da pena aplicada de dois anos de detenção (substituída por restritivas de direitos), da ausência de recurso ministerial e da inexistência de causas interruptivas ou suspensivas, em afronta ao artigo 109, inciso V, CP ainda em pena fixada no mínimo”. 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Pela declaração da prescrição da pretensão executória, diante do trânsito em julgado ocorrido em 2019, da pena aplicada de dois anos, da ausência de recurso ministerial e da inexistência de causas interruptivas ou suspensivas; Ou, subsidiariamente, para determinar ao Superior Tribunal de Justiça que aprecie os fundamentos constitucionais suscitados nos embargos de declaração, especialmente quanto à prescrição como matéria de ordem pública, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Caso não se entenda pela procedência total do writ, que seja concedido  habeas corpus de ofício, como forma de restaurar a ordem constitucional violada, reconhecendo-se: A extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão executória; Ou, ao menos, a suspensão dos efeitos da condenação até que se restabeleça a legalidade da execução penal. Isso seja pelo viés da concessão de ordem de ofício de habeas corpus ou pela via de se evitar um mandado de segurança em relação ao fator de certa teratologia judiciária. 



    Protesta-se pela juntada dos documentos que instruem a presente impetração e, caso necessário, requer-se a inclusão em 
pauta com preferência, bem como a manifestação da Douta Procuradoria-Geral da República, nos termos regimentais. 



    Por fim, requer-se que das publicações deste E. Supremo Tribunal Federal constem, sob pena de nulidade, os nomes dos patronos” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    5. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    6. Nesta impetração, aponta-se como ato coator decisão do 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu o recurso extraordinário, por vícios formais, interposto contra julgados pelos quais não conhecido agravo em recurso especial do paciente, também por óbices formais. 



    7. As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja reforma aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal, por cuidar-se de questão relativa a pressupostos da atuação de outro órgão judicial, que se limitou a examinar e decidir sobre sua inocorrência. Assim, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. DOSIMETRIA DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APRECIAÇÃO DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. (…) 3. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à não admissibilidade do recurso extraordinário fundamentada na sistemática da repercussão geral, questão não relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC n. 122.402, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO 
DE REVISÃO CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE RECURSO INTERPOSTO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE CABIMENTO DE RECURSO OU DE OUTRA AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. (…) AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC 
n. 126.291-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 26.2.2015).



    “Habeas Corpus substitutivo de agravo regimental. Tentativa de estupro contra menor de 14 anos. Reexame dos pressupostos de admissibilidade de Recurso Extraordinário interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Ausência de Repercussão Geral. Inadequação da via processual. (…) 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” 
(HC n. 111.324, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13.11.2014).



    Não se comprovam, na espécie, os requisitos legais a autorizar 
o regular trâmite do presente habeas corpus. A discussão nele posta 
refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que, em relação à pretensão deduzida neste habeas corpus, considerou descumpridos os requisitos para sua admissão.



    8. Há, ainda, outro óbice processual intransponível ao prosseguimento da presente impetração. Buscam os impetrantes o reconhecimento da prescrição da pretensão executória da condenação.



     



    9. Não consta dos autos cópias da sentença condenatória e do acórdão que a confirmou, tampouco certidões que pudessem comprovar eventual trânsito em julgado da condenação para as partes ou outros documentos que pudessem fundamentar o pedido. Juntou-se, apenas, a decisão pela qual o Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Luis Felipe Salomão, inadmitiu o recurso por óbices formais (Temas ns. 339 e 181 de repercussão geral).



    10. A deficiência na instrução da impetração, pela ausência de peças essenciais à plena compreensão da controvérsia, impede o prosseguimento regular deste habeas, não fosse insuperável - e é - o óbice acima apontado. Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PORTE DE MUNIÇÕES E ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COM NUMERAÇÃO RASPADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. NEGATIVA DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE PROVA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (HC n. 235.945, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 15.12.2023).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).



    Nada obsta, porém, que o pedido referente à prescrição alegada seja apresentado ao juízo da execução penal, que poderá, de posse de todas as peças e documentos disponíveis, apreciar a pretensão objeto desta impetração.



    11. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao 
habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus 
(§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Arquive-se, com certificação do trânsito em julgado.



    Brasília, 3 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora